Tribunal: TJBA
Processo: 0511303-63.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0511303-63.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ROSINALVA MORAES PORTO e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA EM AUTORIZAR A REALIZAÇÃO DE CIRÚRGIA. CONDUTA ABUSIVA EVIDENCIADA. RELATÓRIOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A NECESSIDADE DA INTERVENÇÃO CIRURGICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISUM PROLATADO EM DISSONÂNCIA COM SÚMULA Nº 421, DO STJ E RESP Nº 1.108.013/RJ, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, nº 0511303-63.2018.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, figurando como apelantes e apelados, simultaneamente, ROSINALVA MORAES PORTO e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto condutor.